Tribunal: TJDFT
Processo: 0748978-78.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GEILZA FATIMA CAVALCANTI DINIZ
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. MÉRITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DOS FORNECEDORES. SERVIÇO DE TELEFONIA. PORTABILIDADE DE LINHA TELEFÔNICA REQUERIDA POR TERCEIROS. AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO. DANO MORAL. CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela ré TIM S/A em desfavor de sentença que lhe impôs a condenação no montante de R$3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por dano moral pela prática de ato ilícito, consistente na permissão de habilitação, sem consentimento, de linha telefônica de titularidade do autor.

2. Irresignada, a requerida TIM S/A interpôs recurso inominado regular e tempestivo.

3. A recorrente sustenta que não pode ser compelida a realizar o pagamento, tendo em vista que não há nenhuma irregularidade praticada. Argumenta que o procedimento de portabilidade exige que o usuário procure a prestadora de telefonia para a qual deseja migrar seu acesso, sendo que a prestadora de destino gera um código e a prestadora de origem executa a ordem de migração do número indicado. Aduz a inexistência de dano moral. Requer que o recurso seja recebido no duplo efeito e a reforma da sentença no sentido de ser julgada totalmente improcedente a ação.

4. As contrarrazões foram apresentadas nas quais pugnam, preliminarmente, o não conhecido do recurso ante a ausência de dialeticidade. No mérito, refutam as razões recursais.

5. Foi proferido o despacho de ID 48078870, que intimou a recorrente a se manifestar acerca da preliminar arguida em sede de contrarrazões, todavia, quedou-se inerte, conforme certidão de ID 49337149.

6. De acordo com o artigo 43 da Lei no 9.099/95, o recurso tem apenas efeito devolutivo, podendo o Juiz atribuir-lhe efeito suspensivo se houver risco de dano irreparável à parte, o que não é o caso presente. Não há evidências de uma situação excepcional que possa resultar em dano irreparável ou de difícil reparação para o recorrente. Além disso, o pedido de cumprimento provisório da sentença não foi apresentado e, do contrário, exigiria uma caução adequada para a liberação de eventuais valores (artigo 520, inciso IV, CPC). Portanto, o efeito suspensivo é negado.

7. Preliminar – princípio da dialeticidade. À luz do princípio da dialeticidade, consagrado no artigo 1.016, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao recorrente atacar a decisão recorrida mediante argumentos fáticos e jurídicos hábeis a sua reforma. Com efeito, é manifestamente inadmissível e, por isso, não deve ser conhecido o recurso inominado cujas razões não impugnam a decisão recorrida.

7.1. Não há que se falar em ausência de dialeticidade no recurso que contém razões de fato e de direito que impugnam especificamente a sentença proferida. Preliminar rejeitada.

8. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).

9. Os fornecedores de serviço respondem objetivamente pelos danos causados ao consumidor, somente sendo excluída tal responsabilidade quando provada a inexistência do defeito, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, caput e § 3o, do CDC).

10. No caso, foi realizada a portabilidade da linha telefônica do recorrido da operadora claro para a TIM S/A sem o seu consentimento. Dessa forma, resta configurada a responsabilidade da recorrente, a qual não demonstrou a regularidade dos serviços, tampouco outra excludente, não se desincumbindo de comprovar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito do autor (art. 373, II, do CPC).

11. Não foi outro o entendimento proferido na r. sentença: “Da análise do conjunto probatório é possível verificar que as requeridas não juntaram nenhum tipo de elemento de prova capazes de demonstrar que a portabilidade foi regularmente requerida pelo autor, tais como o contrato por ele assinado, cópia da gravação do serviço de atendimento ao cliente da ocasião da solicitação ou cópias de documentação recebidas que pudessem comprovar os dados informados na solicitação, não se desincumbindo de ônus que lhes era próprio nos termos do art.373, II, do CPC, o que corrobora a tese autoral de que teria sido vítima de uma fraude na referida solicitação de portabilidade. A ocorrência de conduta fraudulenta, perpetradas por terceiros, na realização de portabilidade da linha telefônica do autor não constitui fato de terceiro apto a afastar a responsabilidade civil das rés, caracterizando-se, em verdade, em um fortuito interno, uma vez que é dever das requeridas adotarem mecanismos de segurança que permitam a verificação da real identidade das pessoas que realizam as solicitações de portabilidade, certificando-se de que as solicitações estão sendo realizadas pelo legítimo usuário do serviço.“

12. REJEITADA PRELIMINAR de ausência de dialeticidade. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

13. Custas recolhidas. Condenada a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, estes fixados em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, consoante artigo 55 da Lei no 9.099/95.

14. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei n. 9.099/95.